Tribunal: TRF3
Processo: 5000352-93.2024.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
581/608)

5000352-93.2024.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000352-93.2024.4.03.6115

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: MAICON DE MOURA ARCANJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL MAGALHAES DOMINGUES FERREIRA - SP270069-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. MANTIDA A DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL ALTERADO PARA SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Neste caso, os policiais não se utilizaram da justificativa genérica da atitude suspeita, tendo detalhado as razões que os levaram a adentrar na residência, em busca de elementos que, efetivamente, demonstrassem que, naquele local, estava sendo realizada uma etapa para o tráfico de drogas. Apesar de a justificativa da invasão de domicílio dar-se pelo flagrante para o crime de tráfico de drogas e, neste feito, estarmos analisando a prática do crime de moeda falsa, o entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que a prova encontrada, fortuitamente, durante a investigação criminal é válida. A teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade) determina que são consideradas válidas as provas encontradas casualmente no âmbito de outra persecução penal, no cumprimento de medidas juridicamente fundamentadas.

2. A materialidade delitiva foi suficientemente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão; pelo Laudo Pericial 130.129/2022, do Instituto de Criminalística de Limeira/SP, que confirmou a falsidade das cédulas apreendidas, e pelo Laudo Pericial Complementar 366.784/2024 que, além de confirmar que as cédulas não eram autênticas, concluiu que elas possuem sofisticação suficiente para ludibriar terceiros de boa-fé, não podendo a falsificação ser considerada grosseira.

3. O delito de moeda falsa não exige dolo específico para a sua configuração, bastando que o agente tenha ciência da falsidade da cédula, o que ficou demonstrado na espécie. O tipo penal descrito no § 1o, do artigo 289, do Código Penal, é de mera conduta e de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a fé pública. Nesse contexto, prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente, no caso, na guarda de moeda sabidamente falsa. A prova acusatória é hábil a comprovar a materialidade, a autoria e o dolo, o que autoriza a manutenção do édito condenatório

4. Não restou configurada a majoração excessiva ou desproporcional da pena-base. Compensada a agravante de reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria. Mantidas as penas fixadas na sentença. Regime inicial alterado para o semiaberto, levando-se em conta a quantidade da pena aplicada e os maus antecedentes do réu.

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da reincidência do réu em crime equiparado a hediondo.

6. Apelação parcialmente provida, apenas para alterar o regime inicial da pena para o semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000352-93.2024.4.03.6115

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: MAICON DE MOURA ARCANJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL MAGALHAES DOMINGUES FERREIRA - SP270069-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por MAICON DE MOURA ARCANJO, em face da sentença (ID 352492329), proferida pelo Juízo Federal da 2a Vara Federal de São Carlos/SP, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 289, § 1o, do Código Penal à pena de 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de multa de 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado até seu pagamento. Foi condenado ao pagamento das custas.

Em razões recursais (ID 352492339), a defesa requer, preliminarmente, a) seja declarada a nulidade do processo devido à ilicitude da prova obtida por violação de domicílio; no mérito, pugna b) pela absolvição por insuficiência probatória, ausência de dolo específico e consequente atipicidade da conduta; c) pela reforma da dosimetria da pena, argumentando, em síntese, que d) na primeira fase, a pena-base foi aumentada de forma desproporcional; e) na segunda fase, a reincidência não fora integralmente compensada pela confissão espontânea; f) o regime inicial fechado fora flagrantemente desproporcional e desprovido de fundamentação idônea; g) deveria ocorrer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante a ausência de violência ou grave ameaça e a possibilidade de cumprimento dos requisitos legais.

Contrarrazões (ID 352492342).

O Excelentíssimo Senhor Procurador Regional Federal, Luís Roberto Gomes, manifestou-se não provimento do recurso (ID 357013102).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

Do caso dos autos.

MAICON DE MOURA ARCANJO foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 289, § 1o, do Código Penal..

Narra a denúncia (ID 352491021) o que se segue:

“(...) No dia 20 de abril de 2022, na Rua Professor Antônio Faggin, no 894, Vila Beck, Pirassununga/SP, por volta das 15h30, MAICON DE MOURA ARCANJO , agindo de forma consciente e voluntária, guardava 03 (três) cédulas falsas de R$ 100,00 (cem reais), números de série KF064974053 (uma nota) e KF064974059 (duas cédulas), ciente da falsidade.

Nas circunstâncias de tempo e de lugar acima, o Policial Civil Domingos Cláudio de Oliveira e os Guardas Municipais de Pirassununga Edmilton Rodrigo Robocino, César, Berk e Carlos observaram Mário Sérgio Paulo, usuário de drogas, indo em direção à residência do denunciado, que se encontrava na porta de sua casa, na calçada.

Após diligências prévias que confirmaram que MAICON acabara de vender substância entorpecente para Mário Sergio, os policiais dirigiram-se à residência do denunciado, tendo nela adentrado acompanhados por MAICON. No interior do imóvel foram localizados, debaixo das roupas do guarda-roupa do denunciado, um invólucro plástico contendo 13 porções de crack e, embaixo desse invólucro, 03 (três) notas falsas de R$ 100,00 (cem reais).

As cédulas contrafeitas foram regularmente apreendidas, conforme Auto de Exibição e Apreensão de Id 317046721 - Pág. 14.

O Laudo Pericial de Id 317046721 - Pág. 20 a 22 reconheceu a falsidade das três cédulas inautênticas apreendidas, enquanto o Laudo Pericial de Id 350095470 – Pág. 29 a 31, além de reconhecer a inautenticidade, ainda assentou que não se trata de falsificação grosseira.

A materialidade e a autoria decorrem dos seguintes elementos de prova produzidos: i) Laudos Periciais de Id 317046721 - Pág. 20 a 22 e Id 350095470 – Pág. 29 a 31; ii) boletim de ocorrência de Id 317046721 - Pág. 9 a 13; iii) auto de exibição e apreensão de Id 317046721 - Pág. 14; iv) termo de qualificação e interrogatório do denunciado em Id 326731999 - Pág. 7 a 8; e v) termo de depoimento do Guarda Municipal de Pirassununga Edmilton Rodrigo Robocino em Id 350095470 - Pág. 19 a 20.

O dolo do denunciado, consistente em sua ciência inequívoca acerca da falsidade das notas de R$ 100,00 (cem reais) apreendidas em seu poder, é inequívoco, haja vista que, ouvido pela Autoridade Policial, disse se recordar dos fatos ocorridos em 20 de abril de 2022, afirmando que: i) confessa que adquiriu as três notas de R$ 100,00 de uma terceira pessoa e pagou R$ 60,00 reais por essas notas; ii) que estava passando por um momento de dificuldade, pois possui esposa e duas filhas, e tinha acabado de sair da cadeia e precisava de uma quantia de dinheiro para pagar as despesas com a família; iii) que viu essa oportunidade com essa pessoa que ofereceu as notas, da qual não se recorda o nome, mas não chegou a tentar passar essas notas; e iv) que pagou R$ 20,00 reais por cada nota de R$ 100,00, dando portanto um total de R$ 60,00 pelas 03 notas de R$ 100,00 falsas (Id 326731999 - Pág. 7 a 8). (...)”

A denúncia foi recebida em 12/02/2025 (ID 352491025).

Após o devido processamento do feito, sobreveio sentença (ID 352492329), que julgou procedente a denúncia, para condenar MAICON DE MOURA ARCANJO pela prática do delito previsto no artigo 289, § 1o, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado até seu pagamento. A pena corporal não foi substituída por penas restritivas de direitos.

Da alegação da defesa de ilicitude das provas colhidas.

Em suas razões recursais, a defesa argumenta, em preliminar, que a entrada dos policiais na residência, onde foram encontradas drogas e as cédulas falsas, ocorreu de forma ilícita, tendo em vista que não foi apresentada fundamentação idônea que justificasse a invasão do domicílio naquele momento (ID 352492339).

Primeiramente, cabe ressaltar que a mesma abordagem policial foi analisada pela 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Habeas Corpus no 2091754-23.2022.8.26.000, impetrado contra a prisão em flagrante do apelante por tráfico de drogas, tendo sido rechaçada a tese de que as provas foram obtidas de forma ilícita, por violação de domicílio, nos seguintes termos:

“Quanto à prisão em flagrante, pelo que se observa, não há elementos que permitam concluir que há flagrante ilegalidade, como alegado na inicial do writ. Não se verifica a propagada invasão de domicílio. No registro da ocorrência, o policial civil, corroborado por outro agente público, narrou as fundadas suspeitas e razões que motivaram a abordagem do paciente e o ingresso em sua residência, mesmo sem sua anuência (folhas 08/09 e 10); a testemunha Mario Sergio Paulo, pessoa que havia acabado de adquirir a droga das mãos do paciente e a forma como isso se deu, traz a segurança na ação policial (folha 11); assim, o fato do paciente não ter permitido a entrada do policial em sua casa não tinha força para impedir tal atitude; a ardência do flagrante estava ocorrendo, sem dúvidas.

Portanto, nessas circunstâncias, é inviável reconhecer a nulidade pleiteada. Nesse ponto, não se observa nenhuma irregularidade na diligência policial apenas pela falta de mandado judicial de busca e apreensão; as circunstâncias em que ocorreram os fatos foram suficientes para justificar seu ingresso no local. Além disso, havia o estado de flagrância, repita-se, situação pela qual foi detido Maicon, não havendo, portanto, afronta à Constituição Federal, que em seu artigo 5o, inciso XI, protege a casa, asilo inviolável do indivíduo, mas também admite o ingresso nela em caso de flagrante delito, em hipótese de crime permanente, como no caso em exame.

Nesse sentido, leciona JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

‘A Constituição não proíbe, porém, a entrada em casa alheia, ainda que à noite, se houver caso de flagrante delito quando se poderá também efetuar a busca e apreensão. É o que pode ocorrer, inclusive nas hipóteses de crimes permanentes, em que a consumação se prolonga no tempo, como no caso de 'ter em depósito' ou 'guardar' substância entorpecente ou que determine dependência física e psíquica’ (art. 12, Lei 6.368/76, de 21.10.1976)” (in “Processo Penal”, 15a ed., Ed. Atlas, pág. 340).

Dessa forma, nesse ponto, nada mais há a se acrescentar. (...)” (ID 352491017, págs. 01/02)

De fato, o E. Supremo Tribunal Federal, em acórdão com repercussão geral, assim decidiu sobre o tema 280, que tratava da legalidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais, sem o devido mandado judicial de busca e apreensão, à luz do art. 5o, XI, LV e LVI, da Constituição Federal:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. “(RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Dessa forma, cabe analisar se havia fundadas razões para que os policiais procedessem à entrada forçada no domicílio em busca de provas que confirmassem o flagrante delito, nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal, já que não havia mandado de busca expedido e, segundo a defesa, não foi autorizada a entrada dos policiais pelo responsável pela residência.

No caso dos autos, os guardas municipais afirmaram em seus depoimentos, que um policial civil, estava em campana em frente da residência de MAICON, quando avistou um usuário comprando drogas e acionou uma equipe da Guarda Municipal de Pirassununga/SP. Juntos, abordaram o usuário, que estava com 06 porções de Crack, e que confirmou que as havia comprado de MAICON. Em seguida, os policiais se deslocaram para a residência de MAICON, pois já havia indícios robustos de que havia droga guardada naquela residência. No local, foram encontradas outras porções de entorpecentes iguais às que foram apreendidas com o usuário, além de 03 (três) cédulas supostamente falsas de R$ 100,00 (cem reais) (IDs 352492320/352492323).

Note-se que, neste caso, os policiais não se utilizaram da justificativa genérica da atitude suspeita, tendo detalhado as razões que os levaram a adentrar na residência, em busca de elementos que, efetivamente, demonstrassem que, naquele local, estava sendo realizada uma etapa para o tráfico de drogas.

Infere-se, pelos depoimentos das testemunhas, guardas municipais, que a invasão do domicílio efetivou-se após a ocorrência de fatos que fundamentaram solidamente a sua execução. Mesmo que não se encontrasse, a posteriori, elementos que pudessem comprovar o flagrante, a informação de que o usuário havia comprado entorpecentes de MAICON, naquela residência, conforme apurado pelo policial civil, é suficiente para justificar a licitude da ação policial, pois havia fundadas razões de que naquele local estava sendo realizado tráfico de drogas, crime considerado permanente, cuja a situação de flagrância se protrai no tempo sendo, portanto, dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado.

Apesar de a justificativa da invasão de domicílio dar-se pelo flagrante para o crime de tráfico de drogas e, neste feito, estarmos analisando a prática do crime de moeda falsa, o entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que a prova encontrada, fortuitamente, durante a investigação criminal é válida. A teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade) determina que são consideradas válidas as provas encontradas casualmente no âmbito de outra persecução penal, no cumprimento de medidas juridicamente fundamentadas, independentemente da identidade de investigados ou réus, mesmo que não exista conexão ou continência entre os delitos, desde que não haja desvio de finalidade na execução da medida, como indícios de direcionamento das investigações ou qualquer outro vício que possa ensejar sua nulidade.

Não é o caso de se declarar a nulidade das provas colhidas neste feito e, portanto, rejeito a preliminar.

Da materialidade.

A materialidade delitiva foi suficientemente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 352490988, págs. 14/15); pelo Laudo Pericial 130.129/2022, do Instituto de Criminalística de Limeira/SP (ID 352490988, págs. 20/22) que confirmou a falsidade das cédulas apreendidas, e pelo Laudo Pericial Complementar 366.784/2024 (ID 352491013, págs. 29/31) que, além de confirmar que as cédulas não eram autênticas, concluiu que elas possuem sofisticação suficiente para ludibriar terceiros de boa-fé, não podendo a falsificação ser considerada grosseira.

Da autoria e do dolo.

A defesa pugna pela absolvição do réu, pois não restou comprovado, de forma inequívoca, que o apelante possuía o dolo específico de introduzir em circulação as cédulas falsas, que foram encontradas em sua residência, ou mesmo de guardá-las com essa finalidade. Alega que a sentença recorrida incorreu em grave equívoco ao rejeitar as teses de crime impossível e desistência voluntária.

Em juízo, foi ouvido, como testemunha, o Guarda Municipal da Cidade de Pirassununga/SP Flavio Cesar da Silva, que informou que prestaram apoio à Polícia Civil, e abordaram um usuário de drogas que informou onde havia comprado a droga e fizeram diligências na residência indicada, e lá foi constatada a presença de mais entorpecentes e 03 (três) cédulas de R$ 100,00 (cem reais), que acharam que eram falsas. Afirmou que um policial civil, já falecido na época da audiência, ficou de campana no local e, ao ver que o usuário saiu daquele local, informou ao encarregado Edmilton e, então, foram acionados a auxiliá-lo e abordaram o usuário que teria comprado a droga de MAICON. O usuário foi colocado na viatura e então se dirigiram à residência. Afirmou que ficou do lado de fora da residência, com um indivíduo conhecido como “Tota”, que estava na entrada do local e já era conhecido dos policiais, por tráfico de entorpecentes, não tendo entrado na residência. Afirmou que soube das notas falsas pelos comentários dos outros policiais (ID 352492320).

Outro Guarda Municipal de Pirassununga/SP, ouvido como testemunha em juízo, foi Fábio Carlos da Silva Lepkoski, que relatou que estava de serviço regular quando foram acionados pela polícia civil para prestar apoio ao investigador Domingos. Este visualizou MAICON realizando a venda de drogas para um usuário, que foi abordado e, com ele, foram encontradas 06 (seis) porções de crack. Afirmou que, posteriormente, acompanhou o ingresso na residência do investigador da polícia civil e, no quarto do MAICON foram encontradas outras porções de drogas idênticas e 03 (três) notas de R$ 100,00 (cem reais) que tinham um aspecto duvidoso. MAICON afirmou que aquelas notas eram dele. Relatou que foi sua equipe que abordou o usuário, que comprou a droga, e ele confirmou que foi o MAICON quem a vendeu. O policial civil questionou o réu sobre a venda da droga e solicitou a ele, apesar de estar em ato flagrancial, autorização para que fosse feita busca em sua residência. MAICON os acompanhou nas buscas na residência, onde foram encontradas a droga e o dinheiro. As cédulas falsas estavam no quarto do MAICON e estavam juntas com a substância Crack. MAICON teria dito que as cédulas eram dele, mas não sabia informar se elas eram falsas ou não. O réu já era conhecido pela polícia pelo envolvimento com o tráfico de drogas, mas foi a primeira vez que encontraram notas falsas com ele, que estavam apenas guardadas, não tendo informação sobre tentativa de colocá-las em circulação (ID 352492321).

Foi também ouvido em juízo, como testemunha, o Guarda Municipal da Cidade de Pirassununga/SP Messias André Bercke, que relatou que na data dos fatos foram prestar apoio à polícia civil em um serviço investigativo. Foi feita uma abordagem de um usuário que teria sido visto em contato com MAICON e pego alguma coisa com ele. Nesta abordagem foi localizada umas porções de Crack e este usuário confirmou que as tinha comprado de MAICON. Se deslocaram, então, até a residência dele para realizarem as buscas. Afirmou que, por ser motorista, ficou na segurança da viatura, mas outros componentes da equipe entraram na residência com o policial civil. Foram localizados, além de entorpecentes, iguais aos do usuário, 03 (três) cédulas de R$ 100,00 (cem reais), de procedência duvidosa, no quarto. Pelo que se recorda o réu não ofereceu resistência para a realização das buscas. O policial civil havia feito uma campana em frente da residência do réu e visualizou a venda da droga pelo MAICON para o usuário (ID 352492322).

Foi ouvido em juízo, também como testemunha, o Comandante da Guarda Municipal da Cidade de Pirassununga/SP Edmilton Rodrigo Robocino, que relatou que, na data dos fatos, foram solicitados para dar apoio à polícia civil, que havia presenciado, em uma campana, um indivíduo que havia comprado entorpecentes. Em seguida, foi feita uma abordagem em conjunto do usuário, e encontraram entorpecentes com ele. O usuário confirmou que havia comprado as drogas naquela residência. Se deslocaram, então, até essa residência e foi encontrado nela notas falsas, mas não lembra se encontraram outras drogas na residência. Não se recorda onde as cédulas foram encontradas. Afirmou que o réu falou algo sobre as notas, mas não se lembra o que foi. Mas confirmou que o réu assumiu que ele era o proprietário das cédulas (ID 352492323).

O réu MAICON DE MOURA ARCANJO foi interrogado em juízo e confirmou o que constava na denúncia sobre as notas falsas. Afirmou que sabia que elas eram falsas. Afirmou também que não autorizou que os policiais entrassem em sua residência. Relatou que estava passando por dificuldades financeiras e acabou comprando as cédulas falsas, mais ou menos uns dois dias antes da apreensão, por R$ 20,00 (vinte reais) cada uma. Afirmou que se arrependeu de tê-las comprado e que não as tentou repassar para ninguém (ID 352492324).

A defesa, em síntese, pugna pela absolvição do réu alegando, em suas razões de apelação, basicamente, que a acusação não conseguiu demonstrar o dolo específico de introduzir as cédulas falsas em circulação. Argumenta que não há provas de que o réu tivesse a intenção de utilizá-las e aduz que o tipo penal exige a vontade livre e consciente de lesar a fé pública, introduzindo a moeda falsa em circulação.

Afirma que o réu, em seu interrogatório, declarou enfaticamente que se arrependeu de ter adquirido as cédulas falsas e não chegou a introduzi-las em circulação, devendo ser acolhida a tese da desistência voluntária.

No entanto, o delito de moeda falsa não exige dolo específico para a sua configuração, bastando que o agente tenha ciência da falsidade da cédula, o que ficou demonstrado na espécie. O tipo penal descrito no § 1o, do artigo 289, do Código Penal, é de mera conduta e de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a fé pública. Nesse contexto, prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente, no caso, na guarda de moeda sabidamente falsa.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, o "elemento subjetivo do tipo é o dolo. Não se exige elemento subjetivo específico, nem se pune a forma culposa" (Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 23. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2023, pág. 1235).

É este o entendimento jurisprudencial desta E. Corte:

"DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. MOEDA FALSA. DELITOS CARACTERIZADOS PELA PROVA DOS AUTOS, RESTANDO IMPROCEDENTES AS ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DOS CRIMES E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA PENAL PRESERVADA. APELO DEFENSIVO NEGADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

01. O roubo é uma espécie de crime patrimonial, que visa a subtração de coisa alheia móvel, com a intenção de apropriação, mediante o uso de violência física ou grave ameaça, ou ainda com a vítima sendo colocada em situação de impossibilidade de resistência.

02. A guarda de moeda falsa é figura assimilada da prática prevista no artigo 289 do Código Penal, e mesmo que o agente não tenha falsificado a cédula, mantê-la sob sua posse, com conhecimento das falsidades e da intenção de colocá-las em circulação, configura a prática do delito, tratando-se de crime formal.

03. Autoria delitivas. As palavras das vítimas de um assalto são de extrema importância, mormente porquanto os crimes patrimoniais são usualmente cometidos na clandestinidade, ou, em outras palavras, sem a presença de testemunhas oculares da infração penal. Ademais, devemos ressaltar que o único interesse destes sujeitos passivos é ver o fato solucionado e os ofensores punidos, como medida de justiça.

04. Não é razoável se exigir o comparecimento da vítima em juízo, tratando-se de pessoa em situação de rua, com localização e moradia desconhecidas. Mas, apesar disso, sua versão em sede policial foi confirmada em juízo pelos policiais civis que procederam à abordagem dos acusados.

05. Reconhecimento Pessoal. A colocação de terceiras pessoas ao redor daquele que se objetiva reconhecer consiste mera faculdade conferida pelo Código de Processo Penal, na justa medida em que o inciso II do art. 226 emprega a expressão "se possível", a indicar que a existência de pluralidade de pessoas no momento do reconhecimento não se mostra cogente, podendo ceder espaço, no caso concreto, ante as peculiaridades enfrentadas no instante da realização da diligência (A pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la - destaque nosso).

06. Registre-se que não há que se desvalorizar o depoimento prestado pelos policiais, haja vista que de acordo com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça são válidos e revestidos de eficácia probatória os testemunhos prestados por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (Precedente: STJ, 5a Turma, AGARESP 201302495730, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE de 27/03/2014).

07. Merece lembrança que a “res furtiva” (celular e dinheiro) foi apreendida em poder dos Apelantes, o que gera presunção de sua responsabilidade penal, assim como a inversão do ônus da prova.

08. Destaca-se que, a fim de que se possa atribuir a um sujeito a autoria do delito de moeda falsa, é indispensável a presença do dolo, isto é, da vontade livre e consciente de se praticar quaisquer das modalidades. Em outras palavras, é preciso ter ciência inequívoca, por parte do agente, acerca da falsidade da moeda.

09. Nas hipóteses em que o agente alega desconhecimento acerca da contrafação, deve o intérprete apurar a existência de dolo a partir dos detalhes e circunstâncias que envolvem os fatos criminosos. Se, por um lado, não se pode adentrar a consciência do indivíduo, por outro, é possível identificar a presença do elemento anímico analisando-se fatores externos, tais como, a reação do agente diante da descoberta da falsidade, o local em que as cédulas falsas foram encontradas, as alegações relacionadas à origem das cédulas espúrias, ou, ainda, a coerência da versão apresentada pelo agente e eventuais mentiras desveladas pelas provas, por exemplo.

10. No tocante à autoria da moeda falsa, o conjunto probatório produzido é robusto. Os testemunhos colhidos perante o juízo a quo confirmam integralmente a dinâmica dos fatos narrada na exordial acusatória.

11. A tese defensiva, sustentada na ausência de dolo, mostrou-se dissociada do conjunto probatório coligido. O dolo, na hipótese, exsurge de forma clara do modus operandi adotado, compatível com práticas reiteradas em crimes dessa natureza, ao se repassar a nota falsa para terceiros com intuito de se obterem moedas legítimas.

12. Consigne-se, ainda, que o crime de moeda falsa prescinde de dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico, conforme entendimento consolidado nesta Corte (v.g., TRF 3a Região, ApCrim 0000543-03.2018.4.03.6127, Rel. Des. Federal Maurício Kato, DJe de 09.09.2020) e no C. Superior Tribunal de Justiça.

13. A mera alegação de desconhecimento da falsidade da moeda não é suficiente para afastar a responsabilidade penal. Para que tal argumento seja acolhido, é imprescindível que esteja amparado por elementos probatórios concretos e consistentes. No entanto, no presente caso, não se verificou qualquer suporte probatório que corroborasse a tese sustentada pela defesa, razão pela qual permanece hígida a condenação pela prática do crime de moeda falsa, nos moldes do artigo 289, §1o, do Código Penal.

14. Mantida a condenação de GUILHERME HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA, GABRIEL LIMA CRUZ e DIEGO APARECIDO DA SILVA SALES pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, inciso II, e 289, §1o, ambos do Código Penal, em concurso material

15. Dosimetria. Regime de Pena. Tem-se que a pena privativa de liberdade total foi calculada em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e, ainda que analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal de maneira positiva, observa-se pelo artigo 33, § 2o, a, do Código Penal, que as penas superiores a 08 (oito) anos iniciam seu cumprimento no regime fechado. Portanto, imperiosa a manutenção do regime FECHADO como forma inicial de resgate prisional, nos termos do artigo 33, § 2o, a, do Código Penal.

16. Negado provimento à apelação defensiva.” (TRF 3a Região, 11a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0000420-93.2018.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, julgado em 12/09/2025, Intimação via sistema DATA:16/09/2025)

“Autos: APELAÇÃO CRIMINAL - 5000525-16.2024.4.03.6181

Requerente:GABRIEL ROSENDO MENEZES

Requerido:MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Moeda falsa. Forma privilegiada. Inocorrência. Dolo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 289, § 1o, do Código Penal. Pede-se a absolvição, argumentando-se que não houve dolo específico de introduzir a moeda falsa na circulação. Subsidiariamente, pede-se a desclassificação do crime para a modalidade privilegiada (CP, art. 289, § 2o).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está comprovado o dolo de introduzir moeda falsa na circulação; e (ii) saber se a conduta pode ser desclassificada para o tipo previsto no § 2o do art. 289 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. Guardar moeda falsa também é um dos verbos nucleares do tipo (CP, art. 289, § 1o), sendo o bem jurídico protegido a fé pública, de modo que o crime se caracteriza independentemente da intenção de o agente colocar a cédula falsa na circulação.

4. O dolo foi devidamente comprovado e não há que falar em desclassificação da conduta porque a versão apresentada pela defesa está dissociada do conjunto probatório, além de não ter sido apresentada nenhuma prova concreta que a corroborasse, ou seja, de que o apelante havia recebido as cédulas falsas de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O crime do art. 289, § 1o, do Código Penal caracteriza-se independentemente da intenção de o agente colocar a cédula falsa na circulação. 2. A alegação de boa-fé no recebimento da moeda falsa deve estar acompanhada de elementos mínimos de prova para possibilitar a desclassificação para o tipo previsto no § 2o do art. 289 do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 289, §§ 1o e 2o. (TRF 3a Região, 11a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5000525-16.2024.4.03.6181, Rel. Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO, julgado em 12/06/2025, Intimação via sistema DATA: 17/06/2025)

Verifica-se que neste caso, em momento algum foi colocado em dúvida que o réu não soubesse que as cédulas apreendidas fossem falsas, ao contrário, em seus interrogatórios, tanto na fase inquisitorial, como em juízo, ele confirmou que tinha plena consciência de sua falsidade, o que por si só, comprova que agiu com dolo ao mantê-las sob sua guarda.

Ademais, a tese de que o réu tivesse se arrependido da aquisição da moeda falsa não se confirma, além da mera alegação do réu em juízo. O réu afirmou que não tentou repassá-las, mas só as havia adquirido dois dias antes. O arrependimento só poderia ser comprovado materialmente se as cédulas estivessem inutilizadas (v.g. rasgadas, queimadas), mas elas encontravam-se íntegras, não havendo nenhum sinal de que o réu tenha realmente se arrependido de sua aquisição.

Dessa forma, conclui-se que a prova acusatória é hábil a comprovar a materialidade, autoria e dolo, o que autoriza a manutenção do édito condenatório de MAICON DE MOURA ARCANJO pela prática do delito previsto no artigo 289, § 1o, do Código Penal.

Da Dosimetria da Pena.

A pena foi assim fixada na sentença de primeiro grau (ID 341995097):

“Na primeira fase da apenação, verifico que existem duas condenações transitadas em julgado contra o réu. Uso aqui a condenação nos autos 0000281-16.2018.8.26.0457, por fato ocorrido em 29/01/2018 e com trânsito em julgado em 21/11/2019 para aumentar a pena em 1/6 sobre a pena-base, por se tratar de mau antecedente.

Não verifico algo provado nos autos sobre as demais circunstâncias judiciais com idoneidade a influir na pena-base, donde posso afirmar que culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, são neutras e não mudam a pena.

Pena-base, portanto, é de 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase incide a agravante relativa à reincidência, tendo em vista a condenação definitiva nos autos 0001196-65.2018.8.26.0457, por fato ocorrido em 10/04/2018 e com trânsito em julgado em 19/07/2019. Acréscimo de 1/6.

Incide também a confissão espontânea que ensejou a condenação, pois houve admissão do fato em juízo e na Polícia, o que deu arrimo a esta condenação.

Se há simples reincidência, é possível a compensação integral entre esta e a confissão. Se há multirreincidência, o STJ tem entendido que descabe a compensação integral, com prevalência para a reincidência. Aqui houve duas condenações transitadas em julgado. Uma só é levada em consideração como reincidência, especificamente considerada na dosimetria. Trata-se de caso complexo porque em verdade há uma pluralidade de reincidências, mas apenas uma foi usada como tal na aplicação da sanção. Como se trata de situação duvidosa, prefiro aqui adotar o posicionamento de Cleber Masson no sentido de que o conceito de multirreincidência demanda três ou mais condenações. Adoto não como parâmetro fixo, mas como pilar para decidir neste caso, por existir dúvida acerca da proporcionalidade efetiva entre pena e conduta, e nesta situação hesitante prefiro saída favorável ao réu. Logo, neste caso concreto efetuo a compensação integral entre reincidência e confissão espontânea.

Nessa linha há a simples compensação entre ambas e a pena provisória aqui é a mesma da pena-base: 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, nada altera a reprimenda.

Tendo em conta estes parâmetros, torno definitiva a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato, ante a penúria da ré.

Regime inicial fechado. É que, conjugando-se a reincidência com as desfavoráveis circunstâncias do art. 59 e as penas aplicadas chega-se à conclusão de que este é o regime inicial mais adequado (art. 33, caput e §§, do CP). Importante atentar também para a Súmula 269 do STJ ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"). De sua leitura se verifica que a reincidência pode ensejar o regime inicial fechado, máxime se, como neste caso, as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis.

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, caput, e inciso III, do CP, tendo em vista a reincidência em crime doloso e as desfavoráveis circunstâncias do art. 59 do CP, tudo a indicar a insuficiência da medida.”

Quanto à dosimetria aplicada na primeira fase, a defesa alega que a majoração da pena-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses foi excessiva e desfundamentada.

No entanto, o juiz sentenciante deixou claro que o réu é multirreincidente e, por isso, utilizou-se de uma das condenações anteriores com trânsito em julgado para considerar negativa a circunstância de maus antecedentes, o que é plenamente aceito pela jurisprudência do E. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ANTECEDENTES PENAIS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. NATUREZA E QUANTIDADE RELEVANTES. CULPABILIDADE REPROVÁVEL. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

2. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço.

3. De rigor a majoração da pena-base pela aplicação dos vetores do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a elevada quantidade de substâncias entorpecentes de alto poder nocivo (46 porções de 'crack', pesando 5g; 2 tabletes e 81 porções de maconha, com 1.574kg ; e 1 porção maior de cocaína, com 470g).

4. A prática do delito enquanto cumpria pena por outro fato demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.

6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.103.310/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. BIS IN IDEM. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO JUSTIFICADA. RETROATIVADE DA LEI N. 12.850/2013. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Foram indicados elementos concretos que extrapolam os limites dos tipos penais para justificar a valoração negativa da culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime de quadrilha ou bando. Em relação ao crime de roubo majorado, foram considerados idôneos a culpabilidade e os maus antecedentes, porquanto justificada a majoração da pena-base por essas vetoriais, na esteira na jurisprudência desta Corte.

2. Apontado, pela Corte de origem, que o recorrente é multirreincidente, é possível às instâncias de origem valorar uma, na primeira fase, com o fim de exasperar a reprimenda inicial pelos maus antecedentes, e as outras, na segunda fase, para caracterizar a reincidência, sem incorrer em bis in idem.

3. "Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida certa discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Cabe à esta Corte, portanto, nesta via extraordinária, a correção de ilegalidade ou desproporcionalidade flagrantes, o que não é o caso dos autos." (AgRg no AREsp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

4. Justificada a aplicação de fração superior à mínima legal, na terceira etapa do cálculo dosimétrico da pena, não havendo flagrante ilegalidade na exasperação de 1/2 da pena, no caso de roubo cometido com arma de fogo contra várias vítimas.

5. A matéria relativa ao pedido de retroatividade da Lei n. 12.850/2013, para afastar o aumento no dobro da pena, não foi examinada pelo Tribunal a quo. Tal circunstância obsta a apreciação da questão por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AgRg na RvCr n. 5.779/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 10/8/2023.)

A exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto) pela consideração de uma circunstância judicial negativa está também em consonância com a jurisprudência do E. STJ: “na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no REsp n. 1.951.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

Não se verifica nenhuma desproporcionalidade na adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a majoração da pena-base, tendo em vista a consideração negativa da circunstância de maus antecedentes, sendo normalmente utilizada quando não existem elementos que exijam uma reprimenda ainda maior.

É neste sentido também o entendimento da Corte Superior:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. PATAMAR DE 1/6. "MULA". LEGALIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

2. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

3. Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.).

Precedentes.

5. Na hipótese em análise, a quantidade e a natureza altamente deletéria da droga apreendida (5,879kg de cocaína) justificam a majoração da pena-base em 1/5, por extrapolar o tipo penal, não se mostrando desproporcional, devendo ser mantido tal fundamento.

6. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). Precedentes

7. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, na função de "mula", é circunstância apta a justificar a menor redução da pena, na fração de 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. No presente caso, ainda que a atuação da acusada não seja suficiente para caracterizar integração em organização criminosa ou dedicação à atividade criminosa, seu envolvimento em delitos dessa natureza não se deu de forma ocasional, atuando como "mula", a denotar desvalor incompatível com a redutora na fração máxima, não havendo qualquer ilegalidade no patamar aplicado.

8. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar, como ocorre no caso dos autos.

9. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Não se vislumbrando motivos para sua alteração, mantenho a pena-base aplicada na sentença de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ao contrário do que alega a defesa, o juízo de origem procedeu à compensação integral entre a agravante da reincidência (considerando apenas uma condenação nesta fase, evitando-se o “bis in idem”, já que a outra condenação foi considerada para efeitos de maus antecedentes na primeira fase) e a atenuante da confissão espontânea, tanto que a pena intermediária foi mantida em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, não havendo motivos para sua alteração.

Na terceira fase não foram consideradas causas de aumento ou de diminuição da pena, não sendo objeto do recurso.

Sendo assim, mantenho a pena definitiva que foi fixada na sentença em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Do regime inicial de cumprimento de pena.

De acordo com a Súmula 719 do STF, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Assim, o regime inicial do cumprimento não está necessariamente atrelado ao montante da pena imposta.

Dessa maneira, diante da existência de uma circunstância judicial negativa, na primeira fase da dosimetria, de maus antecedentes, e a ocorrência da agravante de reincidência, e considerando-se ainda a pena imposta, altera-se o regime inicial para o semiaberto, com fundamento no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Verifica-se que os requisitos objetivos (artigo 44, incisos I, II e III, do CP) para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se encontram totalmente preenchidos, pois, apesar da pena aplicada não ter sido superior a 04 (quatro) anos de reclusão e não ter havido violência ou grave ameaça no cometimento do ilícito, o réu é reincidente em crime doloso.

Mesmo em caso de reincidência, o § 3o, do art. 44, do Código Penal, autoriza a aplicação da substituição, desde que "... a medida seja recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime."

No entanto, neste caso, além dos maus antecedentes, o réu foi considerado reincidente em razão da condenação definitiva nos autos no 0001196-65.2018.8.26.0457, pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (ID 352491018), equiparado a hediondo, circunstância que revela que a substituição da pena corporal não atende aos fins de reprovação e prevenção de ilícito penal, configurando motivação idônea à negativa da substituição.

Dispositivo.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo defensivo apenas para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo a condenação em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito previsto no artigo 289, § 1o, do Código Penal. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

É como voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. MANTIDA A DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL ALTERADO PARA SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Neste caso, os policiais não se utilizaram da justificativa genérica da atitude suspeita, tendo detalhado as razões que os levaram a adentrar na residência, em busca de elementos que, efetivamente, demonstrassem que, naquele local, estava sendo realizada uma etapa para o tráfico de drogas. Apesar de a justificativa da invasão de domicílio dar-se pelo flagrante para o crime de tráfico de drogas e, neste feito, estarmos analisando a prática do crime de moeda falsa, o entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que a prova encontrada, fortuitamente, durante a investigação criminal é válida. A teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade) determina que são consideradas válidas as provas encontradas casualmente no âmbito de outra persecução penal, no cumprimento de medidas juridicamente fundamentadas.

2. A materialidade delitiva foi suficientemente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão; pelo Laudo Pericial 130.129/2022, do Instituto de Criminalística de Limeira/SP, que confirmou a falsidade das cédulas apreendidas, e pelo Laudo Pericial Complementar 366.784/2024 que, além de confirmar que as cédulas não eram autênticas, concluiu que elas possuem sofisticação suficiente para ludibriar terceiros de boa-fé, não podendo a falsificação ser considerada grosseira.

3. O delito de moeda falsa não exige dolo específico para a sua configuração, bastando que o agente tenha ciência da falsidade da cédula, o que ficou demonstrado na espécie. O tipo penal descrito no § 1o, do artigo 289, do Código Penal, é de mera conduta e de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a fé pública. Nesse contexto, prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente, no caso, na guarda de moeda sabidamente falsa. A prova acusatória é hábil a comprovar a materialidade, a autoria e o dolo, o que autoriza a manutenção do édito condenatório

4. Não restou configurada a majoração excessiva ou desproporcional da pena-base. Compensada a agravante de reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria. Mantidas as penas fixadas na sentença. Regime inicial alterado para o semiaberto, levando-se em conta a quantidade da pena aplicada e os maus antecedentes do réu.

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da reincidência do réu em crime equiparado a hediondo.

6. Apelação parcialmente provida, apenas para alterar o regime inicial da pena para o semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu dar parcial provimento ao apelo defensivo apenas para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo a condenação em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito previsto no artigo 289, § 1o, do Código Penal. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão